Tribunal: TJDFT
Processo: 0747843-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES PENAIS. INVESTIGAÇÃO DE CORRUPÇÃO E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEMÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu parcialmente pedidos de medidas cautelares em investigação por corrupção passiva e crime funcional contra a ordem tributária. A investigação envolve suposto cancelamento irregular de autos de infração tributária. O recurso visava a decretação de medidas como afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos investigados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento das medidas cautelares de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático; (ii) avaliar se a negativa das medidas pelo juízo de origem violou o princípio da efetividade da persecução penal; e (iii) afastar ou confirmar a alegação de “fishing expedition” como fundamento para indeferimento das medidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas cautelares, ainda que invasivas, são admitidas no ordenamento jurídico desde que preenchidos os requisitos de indícios de autoria, materialidade e imprescindibilidade da medida, o que se verifica no caso concreto diante da documentação e das mensagens que indicam possível favorecimento indevido à empresa investigada.
4. A jurisprudência do TJDFT e STJ afasta a alegação de “fishing expedition” quando a medida é amparada em indícios concretos, o que ocorre no caso em exame, em que as diligências visam esclarecer práticas específicas de corrupção e advocacia administrativa.
5. A quebra do sigilo bancário e fiscal encontra respaldo na LC 105/2001, art. 3o, §4o, e no CTN, art. 198, §1o, desde que respeitada a proporcionalidade e fundamentação adequada, o que se verifica na medida requerida para o período delimitado.
6. A quebra de sigilo telemático, autorizada pelos arts. 22 e 23 da Lei 12.965/2014, é admissível quando há justificativa específica, delimitação temporal e indícios da prática delitiva, estando presentes todos esses requisitos no presente caso.
7. A análise dos autos revela elementos indiciários que indicam tratamento privilegiado à empresa investigada, interferência em procedimentos administrativos e exoneração de servidores em desacordo com pareceres técnicos, o que corrobora a imprescindibilidade das medidas cautelares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios de materialidade e autoria, somada à demonstração da imprescindibilidade da medida, autoriza a decretação de quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático no curso da investigação criminal.
2. Não configura “fishing expedition” a medida cautelar amparada em elementos concretos e com objeto, período e finalidade devidamente delimitados.
3. O conhecimento prévio da investigação pelos investigados não torna ineficaz ou inútil a medida cautelar, desde que ainda possa contribuir para a colheita de provas relevantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XII; LC 105/2001, art. 3o, §4o, VI e VII; CTN, art. 198, §1o, I; Lei 12.965/2014, arts. 7o, 22 e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910901, 0727324-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni Custódio, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024, DJe 03.09.2024; TJDFT, Acórdão 1761599, 0734057-31.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28.09.2023, DJe 02.10.2023.